Tribunal: TJDFT
Processo: 0720979-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720979-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA BORGES DOS SANTOS AGRAVADOS: COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE GERENCIAMENTO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA DO IPREV - DF, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Maria da Gloria Borges dos Santos contra a decisão da 4a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu a liminar pleiteada em mandado de segurança (autos de no 0703536-20.2021.8.07.0018). 2. A agravante sustenta a probabilidade do direito pela ofensa ao devido processo legal (ampla defesa e contraditório), pois seus proventos foram submetidos ao corte do teto constitucional sem procedimento prévio. 3. Diz que desde que o seu marido faleceu (2013), recebe sua aposentadoria e a pensão vitalícia deixada por ele. Acredita que não pode sofrer prejuízo financeiro sem prévio processo administrativo. 4. Defende a inexistência de força vinculante dos precedentes firmados em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal em relação à Administração Pública, a incidência da decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei no 9.784/1999 e a vedação à interpretação retroativa de norma administrativa (Lei no 9.784/1999, art. 2o, XIII e súmula no 240/STJ). 5. Acredita que em respeito à segurança jurídica, o entendimento proferido pelo STF deve ser afastado. Aponta violação a LINDB e o enriquecimento sem causa da Administração Pública, pela retenção indevida. 6. Afirma que o perigo de dano é o corte de parte da sua renda. Sustenta a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. 7. Pede a imediata suspensão do corte remuneratório nos contracheques da pensão e da aposentadoria, e no mérito, a confirmação da liminar. 8. Preparo recolhido (IDs no 26878260 e no 26878261). 9. Relatado, cumpre decidir. 10. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. Em acórdão publicado dia 23/11/2020, o STF analisou a questão da submissão ao teto constitucional nos casos de acumulação de proventos de aposentadoria e de pensão deixada por servidor público, no julgamento do RE 602.584/DF, Tema no 359: “Ementa: TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão.”. 12. Ao que parece, a situação fática da agravada se amolda perfeitamente ao precedente, pois ela recebe proventos de aposentadoria como servidora pública e passou a perceber pensão vitalícia após o falecimento do seu marido em 2013, que também era servidor público. 13. As questões reconhecidas e decididas pelo STF com repercussão geral, apesar de não constarem no art. 103-A da CF, não podem ser compreendidas como um espaço null. Um vazio que se esgota no Judiciário e pode ser ignorada pela Administração Pública porque não existe súmula sobre a matéria. 14. A Administração Pública é regida por diversos princípios, em especial, o da legalidade. Não há espaço para o exercício de conveniência e oportunidade quando se trata da interpretação da Constituição. 15. As causas decididas em sede de repercussão geral (STF) ou recursos repetitivos (STJ) possuem eficácia erga omnes. Valem para todos. 16. Não houve modulação de efeitos para salvaguardar situações pretéritas, o que torna questionável a necessidade de processo administrativo para casos como esse. A solução deverá ser encontrada após o contraditório. 17. O mais relevante é que a agravante não demonstrou que a sua situação fática e jurídica é diferente ou que não se adequa as balizas fixadas no precedente citado. Aliás, essa situação traz questionamentos quanto ao alegado direito líquido e certo. 18. A agravante alega decadência e a impossibilidade de aplicação de nova interpretação de normas administrativas, mas traz entendimentos relativos à revisão do ato de aposentadoria realizada pelos Tribunais de Contas, sem similitude fática com o caso concreto. 19. Na origem não se discute os atos de concessão de aposentadoria ou de pensão, somente a modificação dos valores, que foram submetidos ao teto constitucional. Repita-se, não há discussão sobre invalidade desses atos, apenas redimensionamento da quantia recebida. 20. A segurança jurídica foi preservada, uma vez que tais atos estão mantidos. Temerário invocar tal princípio para assegurar situação contrária a Constituição. 21. Aqui há inversão do interesse público (interesses gerais como citado na LINDB), que é pela percepção legal e regular de proventos, com observância dos ditames constitucionais, que não se confunde com a manutenção ad eternum de valores pela agravante. 22. A súmula no 240 do STJ não possui relação com as teses defendidas no recurso (A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu). 23. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 24. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 25. Comunique-se à 4a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, inciso II). 27. Após, ao Ministério Público (CPC, art. 178, II). 28. Oportunamente, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO